Tribunal: TJPA
Processo: 0810869-55.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810869-55.2024.8.14.0301

APELANTE: INGRID KAROLINE GOUVEA HENRIQUE

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0810869-55.2024.8.14.0301

RECORRENTE: INGRID KAROLINE GOUVÊA HENRIQUE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que denegou a segurança em mandado de segurança ajuizado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Infantil (Magistério 04 – Pedagogia), convocada apenas em cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Belém, durante a validade do concurso, configuram preterição ilegal apta a convolar a expectativa da candidata aprovada fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de contratações temporárias não gera automaticamente direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada.

5.

A jurisprudência do STJ igualmente reconhece que a contratação temporária, por si só, não caracteriza preterição, tratando-se de instituto distinto da nomeação em cargo efetivo.

6.

No caso concreto, embora a apelante tenha demonstrado a existência de contratações temporárias em número elevado, não comprovou de forma inequívoca que tais vínculos correspondiam a cargos efetivos vagos do cargo de Professor de Educação Infantil, tampouco que sua posição na ordem classificatória já teria sido alcançada.

7.

Ausente a comprovação cabal da preterição alegada, subsiste apenas mera expectativa de direito, insuficiente para compelir a Administração à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária de servidores, por si só, não configura preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

2.

O direito subjetivo à nomeação apenas se reconhece mediante comprovação inequívoca da existência de cargos efetivos vagos e da preterição arbitrária, em afronta à ordem classificatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784); STJ, AgRg no RMS 48331/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 01.04.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0002690-07.2016.8.14.0024, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 14.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0833079-03.2024.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pela Autora Ingrid Karoline Gouvêa Henrique, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por INGRID KAROLINE GOUVÊA HENRIQUE contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança Cível, denegou a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Historiando os fatos, INGRID KAROLINE GOUVÊA HENRIQUE ajuizou a ação suso mencionada, afirmando ter sido aprovada no Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor de Educação Infantil (Magistério 04 - Licenciatura Plena em Pedagogia), figurando na 232ª colocação na ampla concorrência e na 58ª no cadastro de reserva.

Relatou a homologação do certame em 13/04/2022; noticiou chamadas e nomeações subsequentes, inclusive chamamento de 89 aprovados em 27/05/2022 e, depois, de candidatos das posições 90ª a 149ª em 22/12/2022, além de apontar a manutenção/renovação de contratações temporárias para exercício das mesmas funções durante a validade do concurso (noticiando, em seu conjunto probatório, a existência de centenas de vínculos temporários), o que caracterizaria preterição arbitrária e imotivada.

Inicialmente, requereu a nomeação/posse no cargo para o qual aprovada; a intimação da SEMEC para informar, com dados atualizados, a existência de cargos vagos e preterições; e, subsidiariamente, a imposição de calendário de nomeações até o preenchimento das vagas; postulou tutela de urgência/evidência.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 27123822), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, e em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal. Deixo de condená-la em honorários advocatícios, consoante previsão do art. 25 da Lei nº 12.016/09. Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação (ID 27123824). Inicialmente, a Apelante arguiu a tempestividade, por ter sido intimada em 13/12/2024 e interposto o apelo dentro do prazo contado nos termos dos arts. 183, 219 e 1.003, § 5º, do CPC; reiterou o deferimento da justiça gratuita e, por isso, a dispensa de preparo; ao final, requereu que o recurso fosse recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.

Posteriormente, no mérito recursal, sustenta que a sentença desconsiderou a orientação vinculante do STF (Tema 784 - RE 837.311/PI) e a jurisprudência do STJ, pois a manutenção e renovação de contratações temporárias para as mesmas atribuições do cargo efetivo demonstram necessidade inequívoca de provimento e configuram preterição arbitrária e imotivada, convertendo a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Colaciona precedentes (STF e STJ) e menciona, exemplificativamente, o RMS 55.675/MG (STJ) e a Súmula 15 do STF. Aponta ainda que foram ofertadas 123 vagas imediatas e cadastro de reserva; que houve homologação do concurso, nomeações iniciais (com 128 aprovados convocados por decreto e subsequentes lotações) e, a despeito disso, persistiram centenas de vínculos precários no período, o que corroboraria a tese de preterição.

Além disso, a Apelante afirma que a legislação municipal que disciplina contratações temporárias veda a contratação quando existam candidatos aprovados em concurso para funções análogas (citando a Lei municipal e a Lei Orgânica do Município - art. 21, §1º), o que tornaria materialmente inconstitucional a prática reiterada de contratações genéricas em detrimento dos concursados, violando os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica. Com base nesse quadro, pugna pela reforma da sentença para determinar sua nomeação.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas contrarrazões (ID 27123847), requerendo a manutenção integral da sentença. Em síntese, sustenta que, aprovado fora do número de vagas, o candidato tem mera expectativa de direito; que a contratação temporária, por si só, é admitida pelo art. 37, IX, da CF/88 e não evidencia automaticamente preterição, exigindo comprovação específica de cargos vagos e violação da ordem classificatória; invoca a tese do Tema 784 do STF, a discricionariedade administrativa, a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a separação de poderes; alega ainda que o contexto de excepcionalidade (inclusive no período de calamidade e limitações orçamentárias) justificou processos seletivos simplificados (PSS) e contratações por tempo determinado; por fim, afirma inexistir prova cabal de preterição no caso concreto.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27337599, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, em parecer colacionado ao ID 28757679, opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, afirmando que a Apelante foi aprovada (232ª AC e 58ª CR) para Professor de Educação Infantil (Edital 002/2020-PMB/SEMEC), que, não obstante a homologação do certame e a existência de vagas, o Município manteve contratações temporárias em número expressivo para as mesmas funções, o que, diante da jurisprudência do STF (Tema 784) e precedentes correlatos, convolaria expectativa em direito subjetivo à nomeação.

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto pela Autora preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A controvérsia dos autos gira em torno da alegada preterição da Apelante, aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 002/2020/PMB-SEMEC para o cargo de Professor de Educação Infantil (Magistério 04 - Pedagogia), na 232ª colocação da ampla concorrência e na 58ª no cadastro de reserva.

Alega a Recorrente que, apesar da homologação do certame e da realização de convocações subsequentes, o Município de Belém manteve e renovou sucessivas contratações temporárias para o desempenho das mesmas funções, em número expressivo, o que evidenciaria a necessidade permanente e a preterição arbitrária e imotivada, convertendo a expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Por outro lado, o Município sustenta que a Apelante foi aprovada fora do número de vagas inicialmente previstas no edital, possuindo mera expectativa de direito, sendo legítimas as contratações temporárias realizadas com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a situações excepcionais e transitórias.

Cabe destacar, inicialmente, que o mandado de segurança, por sua natureza, exige a demonstração de direito líquido e certo, a ser comprovado de plano, sem dilação probatória. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 784), assentou tese vinculante no sentido de que:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (STF. Plenário. RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

Com efeito, o direito subjetivo à nomeação não se presume da mera existência de cargos vagos ou da realização de contratações precárias, mas depende da demonstração inequívoca de que tais contratações visaram substituir, de forma arbitrária e imotivada, a convocação dos aprovados no concurso, em clara afronta à ordem classificatória e à força normativa do concurso público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A jurisprudência do STJ não reconhece o direito à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital, ainda que para cargos criados por lei superveniente ou que venham a surgir em decorrência de vacância durante a validade do certame. A paralela contratação de servidores temporários, só por si, não caracteriza preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva. É que os temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem necessidades transitórias da Administração, enquanto os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. Cuidam-se, pois, de institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem.” (STJ - AgRg no RMS: 48331/PI, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 01/04/2016)

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Estadual:

“De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.’ Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas hipóteses de aprovação dentro das vagas, preterição na ordem classificatória ou surgimento de novas vagas com preterição arbitrária e imotivada. (...) A simples juntada de documentos que demonstram a existência de servidores temporários não caracteriza, por si só, a preterição na convocação e nomeação de candidatos, ou autoriza a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento dos aprovados em cadastro de reserva.” (TJPA – Apelação Cível nº 0002690-07.2016.8.14.0024, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 14/06/2021)

De igual modo, reitero o precedente da minha própria relatoria sobre o tema:

“A contratação temporária de servidores não configura, por si só, preterição ilegal de candidatos aprovados em concurso público para cadastro de reserva. Para que haja direito subjetivo à nomeação, é necessária a demonstração inequívoca de preterição arbitrária e da existência de cargos efetivos vagos, compatíveis com a posição do candidato na ordem classificatória.” (TJPA – Apelação Cível nº 0833079-03.2024.8.14.0301, 3ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 25/06/2025)

No caso concreto, ainda que a Apelante tenha trazido documentos que apontam a realização de contratações temporárias em número elevado durante a validade do certame, não há comprovação cabal de que tais vínculos precários correspondiam, de forma específica, a cargos efetivos vagos do cargo de Professor de Educação Infantil, tampouco que, pela ordem classificatória, sua posição já teria sido alcançada. Ausente, portanto, prova inequívoca da preterição alegada, subsiste apenas mera expectativa de direito, não sendo possível compelir a Administração à nomeação.

Ressalte-se, por fim, que não compete ao Judiciário substituir-se à Administração na avaliação de conveniência e oportunidade quanto ao provimento de cargos, salvo quando demonstrada, de forma incontestável, a preterição ilegal e arbitrária, o que não se verificou nos autos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porém,
NEGO PROVIMENTO
a apelação, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025